Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de indenização por danos morais. Relacionamento amoroso. Ex-amásio. Imputação de “estelionato sentimental/afetivo”. Ameaça e perseguição imputadas ao réu. Não demonstração. Ônus da prova (CPC, art. 373, I). Injúria racial e religiosa. Prescrição da pretensão reparatória (CC, art. 205, §3o, V). Dano moral inexistente. Reconvenção. Danos morais e materiais. Transferência de dinheiro à autora. Natureza controvertida dos repasses. Empréstimo ou mera liberalidade. Danos materiais insubsistentes. Dano moral. Abalo à honra e à imagem decorrente do alegado pela autora. Exercício regular do direito da autora. Pretensões abusivas e desarrazoadas. Inexistência. Abuso. Não caracterização. Não demonstração do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I). Ato ilícito. Ausência. Pressupostos inerentes à responsabilidade civil ausentes. Gratuidade de justiça. Postulação. Benefício concedido em primeiro grau. Efeitos. Irradiação a todas as instâncias (Lei no 1.060/50, art. 9o). Apelo da autora. Pedido de indenização material. Matéria não suscitada e examinada pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Apelo do réu. Afastamento da sentença de menção ao estelionato sentimental, reconhecimento da inexistência das injúrias alegadas e afastamento das acusações de ameaças ou perseguição Sucumbência do apelante. Pressuposto subjetivo de admissibilidade. Ausência. Inexistência de interesse recursal e de dialeticidade. Litigância de má-fé (CPC, art. 80). Não configuração. Mero exercício do direito de ação. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora/reconvinda e pelo réu/reconvinte em face de sentença que, resolvendo a ação indenizatória por danos morais, assim como a reconvenção formulada pelo demandado, julgara improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais, fulcrado na não desincumbência dos litigantes quanto aos ônus probatórios que lhe estavam debitados (CPC, art. 373, I), assim como na fulminação da pretensão reparatória da autora quanto ao dano moral decorrente de assaques à sua honra ocorridos há mais de um triênio (CC, art. 205, §3o, V).
II. Questão em discussão
2. As questões objeto das apelações adstringem-se (i) à aferição da possibilidade de a autora ser compensada, à guisa de danos morais, pelas supostas práticas de estelionato sentimental e de injúria racial e religiosa, além de alegada perseguição e ameaça, imputadas ao réu, assim como à análise, (ii) quanto ao pedido reconvencional, da subsistência de danos material e moral suportados pelo réu, germinados, respectivamente, do inadimplemento da autora do alegado empréstimo com a qual teria sido contemplada e do prejuízo extrapatrimonial decorrente das imputações feitas pela autora ao aviar a ação.
III. Razões de decidir
3. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
4. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação vertida à obtenção de indenização material, vindique, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão na hipótese de improcedência do pedido principal, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para-com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
6. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
7. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
8. Consoante construção doutrinária e jurisprudencial, o fenômeno social reputado como “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo”, na conformidade da definição alinhada ao estelionato pelo legislador penal (art. 171), se divisa quando um dos protagonistas do relacionamento amoroso, valendo-se de artifícios, ardis e dissimulação, induz seu parceiro à falsa percepção acerca de seus efetivos intentos, levando-o a erro como forma de, prejudicando-o, obter para si vantagem ilícita, aperfeiçoando-se o ilícito civil quando patenteado que um dos insertos no liame amoroso, induzido à falsa percepção dos intentos do outro, envolve-se em obrigações pecuniárias em proveito exclusivo do transgressor e/ou experimenta desfalque patrimonial expressivo, legitimando que seja agraciado com verbas indenizatórias compatíveis com a completude dos danos que experienciara (CC, arts. 186 e 927).
9. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, ilidindo a apreensão da subsistência do ato ilícito violador, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido indenizatório formulado.
10. Apreendida a inexistência de prova de que o vínculo afetivo fora intencionalmente manipulado pelo ex-amásio com ardis ou dissimulações volvidas à indução em erro e à obtenção de vantagens ilícitas, a mera realização de transferências financeiras no curso da relação, por si só, não evidencia fraude, sendo necessária a comprovação de premeditação dolosa e ausência de liberalidade, além da manipulação emocional e desfalque patrimonial relevante a fim de que se qualifique o indigitado estelionato sentimental, sem os quais não subsiste lastro à reparação extrapatrimonial agitada.
11. Em se sujeitando a reparação por injúria racial e religiosa ao prazo prescricional trienal (CC, art. 206, §3o, V), o fato de os assaques terem ocorrido em interregno que ultrapassara o prazo de prescrição, não subsistindo qualquer prova material hábil a indicar a reiteração ou a permanência dos dizeres injuriosos, obsta que, na esfera cível, ocorra a recomposição extrapatrimonial pretendida, porquanto fulminada pelo fenômeno prescricional.
12. A pretensão reconvencional de ressarcimento lastreada na subsistência de alegado empréstimo, decorrente da transferência de montante à autora, quando controvertida a natureza dos repasses e ausentes elementos mínimos que positivem a essência onerosa, retirando-lhes a liberalidade, não têm o condão de redundar na obrigação de restituição, de sorte que, patenteada a insubsistência de elementos mínimos hábeis a placitar a pretensão do reconvinte, de rigor que o pleito de indenização por danos materiais seja rechaçado, porquanto incumbe ao reconvinte o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
13. No ambiente do direito constitucional e processual brasileiro o direito de ação encerra direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXV), encontrando ressonância, inclusive, na assimilação da teoria da asserção pelo legislador processual, segundo a qual o aviamento da pretensão não tem como premissa a subsistência do direito invocado, mas tão somente que emerja de argumentação apta a irradiá-lo, consubstanciando sua apreensão ou elisão questões a serem resolvidas somente ao final sob a égide do devido processo legal, de molde que o mero aviamento de ação indenizatória imputando ao réu a prática de estelionato emocional, de assaques à honra e de perseguições e ameaça não legitimam a compensação extrapatrimonial com fulcro em alegado dano moral, já que o havido encerrada mero exercício regular do direito de ação (CC, art. 188, I).
14. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
15. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, o que, efetivamente, não ocorrera no caso.
IV. Dispositivo
16. Apelações parcialmente conhecidas e desprovidas. Unânime.